Tribunal: TJDFT
Processo: 0703018-37.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. LEGALIDADE.
I. É legítima a adoção pelas instituições que compõem o sistema financeiro nacional de taxas de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano, devendo eventual abusividade ser analisada em cada caso concreto.
II. É admissível a capitalização mensal de juros após edição da MP 1.963-17/00, em 31.03.2000, ratificada pela Medida Provisória no 2.170-36/01, desde que tenha previsão contratual expressa.
III. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Enunciado no 541 do STJ).
IV. Negou-se provimento ao apelo.